Tribunal: STF
Processo: Rcl 51978
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Bercosul Ltda. e outro em face de decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Santa Luzia que, nos autos do Processo nº 0010756-07.2019.5.03.0095, teria desobedecido a ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 de repercussão geral).
    As reclamantes informam que são demandadas em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, na qual “[r]equereu o MPT, a mudança do intervalo intrajornada das Rés de 30 minutos previsto em Acordo Coletivo para 1 hora nos termos do art. 71 da CLT (...) requereu também, que a empresa respeite o limite de horas extras diárias sob pena de multa e ainda, uma indenização por dano moral coletivo”.
    Tendo sido a ACP sobrestada na origem por conta do Tema 1046 de RG, o MPT impetrou o Mandado de Segurança nº 0010912- 52.2020.5.03.0000, no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, pelo qual “foi cassada a decisão que sobrestou o feito, determinando-se o prosseguimento regular da ação, ratificada em posterior acórdão”.
    Continuam narrando que, retomado o trâmite da ACP, o Juízo do Trabalho da Vara do Trabalho de Santa Luzia deferiu parcialmente a tutela de urgência “determinando que a Ré se abstenha de exigir dos seus empregados jornada extraordinária superior ao limite máximo de 2 horas diárias”.
    Relatam que,
    “[n]ão obstante, decisão liminar proferida pelo Exmo. Desembargador do Egrégio TRT/3ª Região, dessa vez, nos autos do Mandado de Segurança 0012391-80.2020.5.03.0000, também impetrado pelo MPT, concedeu integralmente a tutela de urgência e determinou que a Ré conceda aos seus empregados intervalo para repouso e alimentação de, no mínimo, uma hora, e, no máximo, duas horas, confirmada em posterior acórdão”.
    Após as decisões nos mandados de segurança, a autoridade reclamada proferiu sentença ratificando as decisões anteriores que anteciparam a tutela.
    Dessa forma, alegam as reclamantes que
    “[i]ndependente do intervalo reduzido estar previsto em negociação coletiva e da matéria enquadrar-se no Tema de Repercussão Geral 1046, o processo teve seu curso natural e o mérito restou decidido na Sentença, sendo que, a existência de Acordo Coletivo que reduz intervalo intrajornada é fato incontroverso. 
    Por fim, a Ré interpôs recurso ordinário e distribuiu tutela cautelar antecedente de n. 0011599-92.2021.5.03.0000, para que seu recurso ordinário fosse recebido com efeito suspensivo, já que restou consignado na Sentença a mudança do intervalo intrajornada antes do transito em julgado. Contudo, liminarmente, o pedido de efeito suspensivo de seu recurso foi negado e novamente, a questão de ordem pública que se resume no tema de repercussão geral 1046, foi ignorada”.
    Argumentam que 
    “[a]o se requerer a mudança do intervalo intrajornada para 1 hora, por consequência óbvia, o Autor pretende que a norma consignada no Acordo Coletivo (que reduz o intervalo intrajornada para 30 minutos), seja anulada. Apesar do MPT negar insistentemente esse fato, não seria possível modificar o intervalo para 1 hora e o Acordo Coletivo continuar válido”.
    Defendem, ainda, que “[d]a análise da cláusula coletiva e do Processo da ACP 0010756- 07.2019.5.03.0095 do TRT3, percebe-se facilmente que a matéria de fundo se refere à validade da prevalência de convenção coletiva que restringe direitos trabalhistas, nos termos acordados entre as partes e, portanto, está abrangida pelo Tema 1046”.
    Requerem
    “b) com fulcro no art. 989, II, do CPC, seja ordenada suspensão liminar dos seguintes processos do TRT3: ACP 0010756-07.2019.5.03.0095, MS 0010912- 52.2020.5.03.0000, MS 0012391-80.2020.5.03.0000, TutAntAnt 0011599- 92.2021.5.03.0000, para evitar um dano irreparável, até o julgamento do Tema n. 1.046 com Repercussão Geral. E que seja imediatamente revogada a sentença do processo ACP 0010756-07.2019.5.03.0095, que decidiu o mérito da ação e modificou o intervalo intrajornada para 1 hora. 
    c) que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para se garantir a autoridade das decisões desse E. STF proferidas no Tema1046 de Repercussão Geral, 
    - Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, cassando-se, assim, as decisões dos seguintes processos do TRT3: ACP 0010756-07.2019.5.03.0095, MS 0010912- 52.2020.5.03.0000, MS 0012391-80.2020.5.03.0000, TutAntAnt 0011599- 92.2021.5.03.0000”.
    É o relatório. Decido.
    Prefacialmente, consigno que a ordem de suspensão nacional exarada pelo Ministro Gilmar Mendes em 1º/8/2019 tem por objeto aqueles processos que versem sobre a validade de pactos coletivos que restrinjam ou limitem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente, baliza que orienta este juízo preliminar de enquadramento.
    Em juízo de delibação, tenho que, no caso em tela, o beneficiário pleiteou na ação civil pública a condenação das ora reclamantes pela supressão parcial do intervalo intrajornada. É incontroverso nos autos que a redução do intervalo intrajornada era apoiada em acordo coletivo. Consta da sentença as seguintes razões de decidir:
    “O Ministério Público do Trabalho sustenta que, após receber denúncia consubstanciada no Ofício desta Vara do Trabalho de Santa Luzia, deu início à investigação com o objetivo de apurar eventuais irregularidades trabalhistas cometidas pela empresa ré. 
    Relata que instaurou inquérito civil público em face da ré (IC nº 003624.2015.03.000/7), para a apuração de irregularidades referentes ao cumprimento das normas de duração do trabalho. 
    Afirma que, após apresentados os documentos pela ré, foi determinada a análise deles pela Seção de Perícias Contábeis do MPT (SPCO), para verificação do respeito às normas relativas à jornada de trabalho. 
    Prossegue relatando que o analista pericial da SPCO, após análise, por amostragem, dos controles de ponto dos empregados da ré, no período de setembro a novembro de 2015, constatou casos de extrapolação da jornada além do limite de 2 horas extras diárias e de não concessão regular do intervalo intrajornada, pois, apesar do acordo coletivo de trabalho permitir a redução do período de descanso para 30 minutos diários, apurou-se que muitos empregados prorrogavam sua jornada de trabalho acima do limite legal.
    (...)
    Quanto ao intervalo de 30 minutos para refeição e descanso, é incontroversa a redução da pausa intervalar dos empregados da ré, bem como a ausência de autorização específica da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho hábil a legitimar a redução do referido intervalo após novembro de 2017.  
    Deve-se ressaltar que, mesmo depois da entrada em vigor da Lei 13.467/17, que acrescentou o art. 611-A, III, na CLT, segundo o qual a norma coletiva têm prevalência sobre a lei quando dispuser sobre o intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a seis horas, a previsão do intervalo menor em acordo coletivo de trabalho, por si só, não é suficiente para legitimar a redução da pausa intervalar, se não preenchidos os requisitos do parágrafo 3º do artigo 71 da CLT, que continua em vigor, pois se trata de norma relacionada à saúde e à segurança do trabalhador. 
    (...)
    Diante de todo o exposto, julgo procedentes os pedidos, mantendo-se as tutelas de urgência concedidas por este Juízo na decisão ID. a3667a1 - p. 3245/3246, bem como por meio do MSCiv 0012391-80.2020.5.03.0000 (decisões de ID. 832f267 - p. 3281/3291 e ID. d453e5e - p. 3344/3366), para condenar a segunda reclamada ao cumprimento das seguintes obrigações de fazer e não fazer constantes dos itens ‘’e ‘’da inicial, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por constatação de descumprimento, nos termos do artigo 537 do CPC: 
    (...)
    2) conceder aos seus empregados intervalo para repouso e alimentação de, no mínimo, uma hora e, no máximo, duas horas, em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda de seis horas, conforme o art. 71 da CLT” (grifei - e-Doc. 166-171).
    Dessarte, em análise preliminar, entendo existir aderência da espécie com o paradigma invocado, visto que a matéria de fundo se refere à prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas. 
    Verifico, assim, que é certo que a autoridade reclamada deu andamento ao feito de origem após a determinação de suspensão nacional exarada com fulcro no art. 1.035, §5º, do CPC. Portanto, está configurado o descumprimento.
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender o trâmite dos seguintes processos: ACP nº 0010756-07.2019.5.03.0095, MS nº 0010912- 52.2020.5.03.0000, MS nº 0012391-80.2020.5.03.0000 e TutAntAnt nº 0011599- 92.2021.5.03.0000.
    Solicitem-se informações ao Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Santa Luzia (ACP nº 0010756-07.2019.5.03.0095) e aos relatores responsáveis pelos processos em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (MS nº 0010912- 52.2020.5.03.0000, MS nº 0012391-80.2020.5.03.0000 e TutAntAnt nº 0011599- 92.2021.5.03.0000). 
    Comunique-se as autoridades reclamadas acerca do deferimento da medida liminar.
    Cite-se a parte beneficiária das decisões reclamadas para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 16 de março de 2022.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente